Tribunal: TJBA
Processo: 8053461-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053461-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RONEI DE JESUS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RUI CESAR DE ANDRADE E SILVA FILHO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE POCOES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO EM RAZÃO DE CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS E DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO. DIREITO À NOMEAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA.

I – CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por candidato aprovado em concurso público para o cargo de
Guarda Civil Municipal
, em face de decisão que indeferiu pedido liminar formulado em
mandado de segurança
impetrado contra o Município de Poções, que buscava assegurar sua imediata convocação e nomeaç
ão.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Exame da possibilidade de concessão de tutela recursal para determinar a convocação e nomeação do agravante, sob alegação de preterição decorrente de contratações temporárias e desistência de candidato melhor classificado.

III – RAZÕES DE DECIDIR
Embora as alegações apresentadas indiquem possível plausibilidade jurídica, a análise da suposta preterição — seja pela existência de contratações precárias, seja pela não convocação após desistênc
ia de candidato mais bem posicionado — exige
cognição aprofundada e exame inicial pelo juízo de origem
, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Ausente demonstraçã
o de urgência apta a justificar a antecipação da tutela recursal, revela-se prudente a manutenção da decisão que indeferiu a liminar, até que sejam colhidas informações e instaurado o contraditório na ação mandamental.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a decisão que indeferiu a tutela provisória.

Tese de julgamento:
Não compete ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento, apreciar originariamente o alegado direito à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas quando a análise pressupõe dilação probatória e exame pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos legais citados:
CF, art. 5º, XXXV; CF, art. 37, II e IV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante:
STF, RE 837.311/PI (Tema 784 RG); STJ, RMS 55.253/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 31/10/2017.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

12